Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES NÃO COMPROVADA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Hipercard Banco Múltiplo S.A., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (a) declarar a nulidade das compras mencionadas na inicial, e, por consequência, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes destas transações; (b) determinar que a instituição financeira retire o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e se abstenha de realizar novas cobranças indevidas, e (c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente afirma que as transações impugnadas não poderiam ter sido realizadas sem a utilização do cartão e conhecimento dos dados do recorrido. Sustenta não ser possível a sua responsabilização por fortuito externo e que as operações foram realizadas fora de seus estabelecimentos. Aduz a inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação, com a fixação dos juros de mora a partir da sentença. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61881185 e 61881186). Contrarrazões apresentadas (ID 61881190).
4. Na origem, o recorrido afirma que possuía cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, além de dois cartões adicionais utilizados por sua filha e esposa. Acrescenta que não utilizava o seu cartão, porém na fatura do mês de junho de 2022 constaram diversas compras não reconhecidas pelo consumidor, que possui 88 anos de idade, em sites como Shein, Uber, IFood, Apple e Google (ID 61880969). Assim, contestou os valores, que foram parcialmente estornados na fatura de julho (ID 61880970), porém também foram efetuadas novas compras indevidas, com acréscimo de juros e taxas pelo atraso no pagamento, porquanto somente a quantia reconhecida foi paga. No mês seguinte foram estornados outros valores, mas também adicionados novos encargos (ID 61880971). Narra que a última fatura recebida foi em outubro de 2022, o que o levou a acreditar que a questão estava resolvida, contudo passou a receber ligações de cobrança do recorrente e teve o seu nome negativado em órgão de proteção de crédito (ID 61880974). Afirma ter entrado em contato diversas vezes para resolver a demanda, porém não obteve sucesso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. No caso dos autos, o recorrente não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a utilização da senha pessoal do correntista para a realização das compras. Destaca-se que, corroborando o relato inicial, as faturas dos meses de maio e abril de 2022 (IDs 61881062 e 61881056) demonstram que apenas os cartões adicionais eram utilizados, sobretudo em lojas localizadas no Distrito Federal, e não em sites da internet. As operações realizadas na fatura de junho, portanto, destoam do perfil de consumo do recorrido (ID 61881057). Os estornos efetivados também reforçam a hipótese de que o consumidor foi vítima de clonagem de cartão. Com efeito, competia à instituição financeira comprovar a regularidade das transações bancárias, o que não ocorreu no caso em apreço.
8. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa (AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Deste modo, uma vez que não foi comprovada a regularidade das transações, deve ser mantida a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de reparação por danos morais.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito ao recorrido. Nesse sentido: Acórdão 1844928, 07138205520238070006, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024.
10. Por se tratar de reparação por danos morais perante a negativação indevida, decorrente de relação contratual, o termo inicial para a incidência dos juros é a citação (art. 405, do Código Civil).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora incidentes a partir da citação. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.